Tribunal: CARF
Processo: 13770.721145/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.721145/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO ROGERIO PEREIRA FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.721145/2013-00
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 10/15, relativa ao ano-calendário 2011, que apurou crédito tributário total de R$
7.807,04, sendo R$ 4.199,82 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
18/09/2013 (fls. 17).
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2012,
apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de imposto a restituir no
valor de R$ 80,54 - fls. 05/09.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$ 20.000,00, tendo em vista não ter o contribuinte, após intimado,
comprovado o efetivo pagamento à fisioterapeuta Paula de Almeida Faria.
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/04 em 17/10/2013,
reapresentando o recibo do pagamento, desta vez com o carimbo da profissional, que
faltava no emitido originalmente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
O núcleo do presente litígio consiste na dedução tributária dos gastos incorridos com
despesas médicas, que é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
regulamentado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda - RIR transcrito a seguir:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Tendo como fundamento os dispositivos acima reproduzidos, percebe-se que, a priori, o
recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento suficiente para
comprovar a realização da despesa médica.
Contudo, nas situações em que haja dúvida acerca da idoneidade dos recibos, pode a
Fiscalização exigir outros documentos que permitam formar a convicção de que a
despesa médica foi efetivamente realizada.
Entretanto, para solicitar elementos adicionais, é necessário que estejam presentes ao
menos indícios que apontem para uma possível inidoneidade dos recibos. Este
entendimento decorre do próprio art. 80 combinado com o art. 73 do RIR/99, o qual
dispõe que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Transcreve-se, a seguir, ementa do Acórdão no 102-48.443, de 25/04/2007, proferido
pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ratificando o
entendimento acima apresentado:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES – Diante de indícios da inidoneidade
dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas médicas,
justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem isso, o simples recibo ou
a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita são insuficientes para
comprovar a despesa, justificando a glosa.
No presente caso, os indícios que autorizaram a autoridade lançadora a exigir outros
elementos por meio de termo próprio, recebido pelo contribuinte em 12/07/2013,
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

capazes de formar a convicção de que as despesas médicas informadas efetivamente
realizaram-se, foram o alto valor das despesas médicas realizadas com um mesmo
profissional, a fisioterapeuta Paula de Almeida Faria, no montante de R$ 20.000,00,
correspondente a cerca de 39% dos rendimentos declarados.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a motivação do
lançamento, deveria ser feita com a apresentação de documentos que comprovassem a
efetividade do pagamento aos profissionais, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo
do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de
precauções para a eventualidade de comprovação.
E os documentos que poderiam fazer tal prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos. Simples declarações e
orçamentos unilaterais são insuficientes.
Deste modo, não tendo o impugnante trazido aos autos elementos que permitissem a
formação de convicção do efetivo pagamento das despesas, a glosa deve ser mantida.
Quanto ao postulado reconhecimento de isenção de rendimentos registrados
na DIRPF, sob a alegação de o contribuinte ser portador de moléstia grave, cumpre
registrar que não é admitido, porquanto implicaria em esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo
normativo da Súmula CARF no 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.

Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).
Além disso, ainda que fosse cabível tal pleito, o que se admite apenas a título
de argumentação, o laudo apresentado não é revestido de todas as formalidades legais e a
doença citada não se encontra no rol daquelas que ensejam o reconhecimento da regra
isentiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 6a Turma da DRJ/JFA, em 19 de outubro de 2017,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.721145/2013-00

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibo original da fisioterapeuta Dra.
Paula de Almeida Faria, atestando a prestação dos serviços médicos e o recebimento dos
valores glosados do contribuinte, com indicação de CREFITO e de endereço profissional; e
(ii) laudo médico, da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
atestando doença grave compatível com a prestação de serviços médicos em questão.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento integral ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 50
DF CARF MF
Original